Tribunal: STF
Processo: RE 1505582
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município e Estado do Rio de Janeiro interpõem recursos extraordinários, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Apelações cíveis em ação civil pública. Residências instaladas em área de risco de deslizamento. Comunidade do Morro do Adeus, localizada no Complexo do Morro do Alemão. Pretensão de intervenção urbanística, de engenharia e geotecnia, a fim de reduzir o alto nível de risco de calamidades, além da recuperação de área desmatada, com a implantação de rede de saneamento básico e de fiscalização, a fim de evitar novas ocupações irregulares e desmatamentos. Preliminares de inépcia da peça inicial, da falta de interesse de agir, impossibilidade jurídica do pedido e de ilegitimidade passiva do ente estatal, devidamente afastadas. Judicialização de políticas públicas. Legítima intervenção do Poder Judiciário na implementação das medidas, considerada a necessária proteção dos direitos constitucionais à vida, à segurança, à moradia digna e ao meio ambiente equilibrado. Escolha da melhor solução que ainda cabe aos entes federativos, de forma a preservar a discricionariedade administrativa. Competência comum para a proteção do meio ambiente, combate à poluição e promoção de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Artigo 23, incisos VI e IX da Constituição Federal. Dever de fiscalizar que lhe é inerente. Prova acerca da execução de providências tendentes a evitar o efetivo deslizamento de terras ou, ao menos, reduzir os riscos a um limite tolerável que somente é juntada após a designação do julgamento dos recursos. Necessidade de pronta intervenção no sentido de evitar novas tragédias. Titularidade conjunta do Estado do Rio de Janeiro e de seus entes municipais quanto à prestação do serviço de saneamento básico. Necessidade de recuperação de área desmatada, implantação de rede de saneamento básico e de fiscalização, a fim de evitar novas ocupações irregulares e desmatamentos, tal como pretendido pelo Ministério Público. Preliminares rejeitadas. Provimento parcial do apelo do MP e Prejudicado o recurso da Municipalidade.”



    Opostos embargos de declaração pelo Município do Rio de Janeiro, foram parcialmente providos “apenas para aclarar o julgado quanto ao laudo técnico mencionado na decisão vergastada, sem lhe atribuir efeitos modificativos”.



    O Município do Rio de Janeiro sustenta, em suas razões recursais, violação dos artigos 2º, 25, § 3º, 30, inciso V, 37, § 6º, e 167, inciso I e II, da Constituição Federal.



    Defende a ausência de omissão do Poder Público municipal, aduzindo que “inúmeras medidas foram adotadas pelo MUNICÍPIO, como (i) limpeza, (ii) urbanização de áreas de ocupação irregular, (iii) remoção de população das áreas de risco, (iv) contenção de encostas, (v) drenagem, (vi) detalhamento das intervenções a serem feitas em cada comunidade, etc, etc, etc.”.



    Alega que, “tem-se claramente demonstrado que a Municipalidade tem desenvolvido não só o planejamento de suas ações no tema, mas também tem passado à sua concretização, observado exatamente o signo constitucional de prioridades, a saber, a proteção do risco imediato à vida com o Sistema Alerta Rio e com a priorização das Comunidades onde o impacto da intervenção se revele mais efetivo“.



    Ressalta “que não se tem caracterizado na hipótese o quadro de omissão dos poderes constituídos que justifique a intervenção judicial pretendida, de natureza tipicamente substitutiva, e cujo resultado pode se afigurar, ao final, nocivo ao interesse coletivo, fixando prioridades para a Administração Pública que se revelem incompatíveis com os preceitos constitucionais incidentes na hipótese e, até mesmo, materialmente impossíveis de serem postas em prática”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial por revelar total e absoluta ingerência indevida do Poder Judiciário e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em seara da competência exclusiva da Administração do Município do Rio de Janeiro, em total ofensa ao art. 2° da Constituição Federal”.



    O Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, sustenta violação dos artigos 2º, 5º, inciso LIV, 23, incisos VI e IX, 30, inciso VIII, 37, 182 e 225 da Constituição Federal.



    Aduz que “a execução de políticas públicas para a correta utilização do solo urbano, aqui incluídas as encostas de morros e áreas de risco, são de responsabilidade do Município, não compe[]tindo ao Estado a intervenção em assuntos afetos à esfera das municipalidades, sejam por razões jurídicas ou pragmáticas”.



    Alega que “não há como verificar, de plano, a adequação das medidas para o atingimento da finalidade pretendida” e que “é impossível se estabelecer que as propostas do Ministério Público, em substituição a análise efetuada pelo Poder Executivo, serão capazes de eliminar o risco das tragédias decorrentes das chuvas do final de ano”.



    Ressalta que “a ausência de proporcionalidade em sentido estrito é verificada pelos prejuízos que decorrem da paralisação de política pública, legítima e eficaz, em andamento, os quais são superiores aos eventuais benefícios decorrentes das medidas sugeridas pelo Ministério Público Estadual. Aqui, deveria ser privilegiada a manutenção da política pública desenvolvida pelo Poder Executivo - ente aparelhado com pessoal especializado para atuação na área em destaque”.



    Salienta que “a matéria orçamentária, consoante o disposto no art. 165 da CR/88, é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, sendo privativa do Poder Legislativo a competência para votar o orçamento, nos termos dos arts. 166 e seguintes da Carta Constitucional. É nesse documento - e não na decisão judicial - que devem ser definidas as destinações dos recursos disponíveis, mediante um juízo de ponderação que é político (e, portanto, metajurídico)”.



    Postula a reforma do acórdão atacado “a fim de afastar as medidas, multa e prazo nelas indicadas, eis que sua manutenção representa efetiva violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.



    Inadmitidos ambos os recursos extraordinários, foram interpostos os competentes agravos.



    Em 16/12/2020, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 698.



    O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal a quo, em 12/01/2024, em razão do julgamento do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 2ª Câmara de Direito Privado do TJRJ deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADOÇÃO DE MEDIDAS DESTINADAS A IMPEDIR OS RISCOS DE DESLIZAMENTOS E ESCORREGAMENTOS GEOLÓGICOS. LEGÍTIMA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 968 DO STF. Autos remetidos da 3ª Vice-Presidência tendo em vista a sistemática exposta no art. 1.030, inc. II, do Novo CPC. Cinge-se a matéria objeto de reexame sobre eventual divergência no acórdão com a tese fixada pelo STF no que tange ao estabelecimento parâmetros para a atuação judicial na determinação da implementação de políticas públicas. Acórdão que não diverge da orientação fixada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612/RJ, Tema 698, tendo sido observado os parâmetros estabelecidos pela Corte Superior no voto condutor. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do Acórdão. Juízo de Retratação não exercido.”



    Diante da recusa de retratação, os recursos extraordinários foram admitidos e remetidos a esta Suprema Corte. 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo “desprovimento dos recursos extraordinários”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO MEIO AMBIENTE E À ORDEM URBANÍSTICA. RISCO DE DESLIZAMENTOS NA ÁREA DO MORRO DO ADEUS, SITUADO NO COMPLEXO DO ALEMÃO, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DOS RISCOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. O PODER JUDICIÁRIO PODE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SEM QUE SE CONFIGURE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”



    Decido.



    Registre-se, inicialmente, que os pedidos formulados nos dois recursos extraordinários se confundem, razão pela qual serão analisados em conjunto.



    As irresignações não merecem prosperar, uma vez que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.04.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO NAS ENCOSTAS. ÁRES DE RISCO. OCORRÊNCIA DE DESLIZAMENTOS. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à necessidade de implementação de políticas públicas com vistas à redução do risco de deslizamentos e à responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, além da análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.419.518/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/08/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. RISCO GEOLÓGICO RECONHECIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.402.912/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/02/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO, ESTABILIZAÇÃO E DRENAGEM NECESSÁRIAS NAS ENCOSTAS COM RISCO GEOLÓGICO. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 23, IX, da CF/1988, situa a melhoria das condições do saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o que torna, portanto, legítima a figuração do Estado do Rio de Janeiro na presente ação. II - O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. III - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE nº 1.368.364/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/11/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão recorrido reformou a sentença para julgar procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO a adotar providências para a redução do risco de deslizamento. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas, quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais, colocando em risco a vida da população. 3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.378.278/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/06/2022).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da sistemática da Repercussão Geral, ocasião na qual restou fixada as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para reconhecer a procedência da ação civil pública, com base na seguinte fundamentação:



    “Compete ao Poder Público instituir política de desenvolvimento urbano, voltada à garantia do bem estar dos seus habitantes, e não tratar com negligência relevante problema social. Portanto, diante da alta densidade social que envolve o problema, não pode servir de justificativa a gestão temerária da máquina pública para desamparar direito fundamental do cidadão.



    A Constituição de 1988 foi, de todas as Constituições brasileiras, a que mais procurou inovar tecnicamente em matéria de proteção aos direitos fundamentais e o fez com um propósito definido, que se infere do conteúdo de seus princípios e fundamentos, ou seja, a busca em termos definitivos de uma compatibilidade do Estado social com o Estado de Direito mediante a introdução de novas garantias constitucionais, tanto do direito objetivo como do direito subjetivo. 



    Com isso, surge para os magistrados o dever de tomar decisões que implementam políticas públicas, visando garantir o mínimo existencial, quando o Executivo se queda inerte diante de sua função no Estado Democrático de Direito. 



    Vejamos os ensinamentos de Gustavo Binenbojm, cuja doutrina expõe a necessidade de abandonar-se a classificação estanque e dicotômica entre atos administrativos vinculados e discricionários, como se estes últimos também não se vinculassem ao ordenamento jurídico (e não só à lei stricto sensu), ainda que em grau menos estreito.



    (...)



    Não há mais espaço para eximir-se o Judiciário do controle de atos discricionários, indo além da mera averiguação formal da observância das normas positivas legais - visto que a constitucionalização do Direito (que não exclui o campo administrativo) pôs na ordem do dia a impositiva observância não apenas do princípio da legalidade, mas sim do princípio da juridicidade – conceito mais largo que o primeiro, que o integra. 



    A implantação dos recursos públicos deve ser efetivada de forma completa, efetiva e não ao bel prazer dos governantes e governos que, em omissão desarrazoada, prestigiam as obras de visualização internacional em detrimento daquelas que confeririam aos seus cidadãos o mínimo de dignidade. 



    Ora, efetivar plano de medidas de engenharia, geotecnia e intervenção urbanística nas áreas classificadas como de alto e médio risco de escorregamentos e deslizamentos, a fim de reduzir a classificação de risco até o nível baixo, recupera da área desmatada, implantar de rede de saneamento básico na Comunidade Morro do Adeus, assim como fiscalizar evitando-se novas ocupações irregulares e desmatamento, SÃO MEDIDAS RAZOÁVEIS, PROPORCIONAIS, LEGAIS e, sobretudo, CONSTITUCIONAIS. Não se trata de substituirse o judiciário ao administrador na eleição de prioridades, métodos e prazos para o atingimento dos objetivos públicos e sim fazer cumprir determinações legais (Leis que afinal advém do Poder Legislativo que detém a legitimidade para representar os titulares do Poder - O POVO).



    O caso dos autos retrata uma patente situação de risco para a Comunidade do Morro do Adeus, assim apurada pelo laudo produzido pela Fundação GEO-RIO. 



    Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que os entes públicos, em que pese a implementação do Plano de Contingência na localidade, demorou para implementar medidas eficazes para a solução do problema. Ressalte-se que somente após a designação a inclusão da presente em julgamento, vem a Municipalidade através da manifestação de fls. 1358/1362, protocolizada no dia 02/05/2017, comunicar a realização de obras emergenciais em determinada área ínfima da comunidade do Morro do Adeus. Assim, é incontestável que a inércia ou lentidão dos réus em executar as medidas requeridas tem o condão de produzir graves riscos à integridade física e a vida da população local, justificando a presente demanda na busca do direito social à moradia previsto, no artigo 6º caput da CF. 



    Diante do risco de renovação de tragédias climáticas, não é possível ao administrador público eleger outra providência que não agir para prevenir a recorrência do evento.



    A lentidão do Executivo na condução de obras mínimas necessárias ao rebaixamento do elevado risco de escorregamento de terras, comprometendo centenas de vidas humanas, autoriza a incursão do Poder Judiciário como única possibilidade de salvaguarda da ordem jurídica, nos seus mais relevantes vértices axiológicos.



    In casu, não se mostra convincente a alegada insuficiência orçamentária configuradora da reserva do possível, pelo que também não se vislumbra qualquer violação à ampla defesa. 



    Há de se ter em mente que se trata de uma República Federativa, em que vigora o Federalismo Cooperativo efetivo entre os entes. O artigo 23, incisos I, VI, IX e parágrafo único da Carta Magna igualmente não afasta a obrigação Estatal. A missão, de fato, é constitucional. 



    Ressalte-se que mesmo em sede infraconstitucional a Lei nº 12.340/10 prevê expressamente o dever do ente público estatal de promover as obras de contenção necessárias promovendo o apoio aos cidadãos (artigo 3º-A, § 2º, III e § 3º e art. 3º-B). E, mais recentemente, a Lei nº 12.608/12, em seus artigos 2º, 3º, 4º, e seus incisos. 



    A mitigação dos riscos não é favor que é prestado pelo Poder Público. É dever institucional imposto pela mais alta norma do nosso país: a Constituição da República. 



    (...)



    A urgência é premente e não pode ser relevada, sob pena de se continuar colocando em risco diversas vidas humanas, como já dito. 



    Diante do exposto, não merece acolhida a tese de inexistência de omissão e a necessidade de observância à ordem de prioridade quanto à gastos aduzidas pelos réus. 



    Consigne-se que no âmbito da administração pública a intervenção do Poder Judiciário se dá, em caráter excepcional, na esfera de cumprimento da norma legal, de modo a assegurar direitos constitucionalmente garantidos e coibir omissões de políticas essenciais atreladas à dignidade humana, o que não implica em violação à separação dos poderes. 



    Em que pese a discricionariedade e autonomia da administração pública exercida por Entes e delegados, a liberdade de escolha e os critérios de conveniência e oportunidade, típicos dos atos administrativos, não se coadunam com atuação fora dos limites legais, podendo, por óbvio, ser submetidos à controle judicial para verificação da legalidade e efetivo atendimento ao interesse da coletividade.



    Ademais, conforme asseverado na peça inaugural pelo autor, os pedidos formulados preservam a discricionariedade administrativa quanto ao modo de atuar. Não cabendo a alegação interferência na esfera administrativa.”



    Submetido a novo julgamento para a análise de eventual divergência entre o entendimento adotado pelo Tribunal A Quo e a ratio decidendi das teses fixadas no Tema nº 698 da Repercussão Geral, a Turma julgadora não exerceu a retratação amparada nos seguintes termos:



    “No caso, verifica-se que o acórdão proferido não destoa do entendimento firmando pela Corte Superior, tendo observado os parâmetros supramencionados pelo Ministro Relator. 



    A ausência ou deficiência grave do serviço decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público restou abordada nos seguintes termos:



    (...)



    No que tange a universalização das providências observa-se esta poderão ser implementadas em outras áreas que estejam em mesma situação que a abordada nos autos.



    Assim, importante trazer a colação a condenação imposta no aresto. Confira-se:



    1 – A execução de plano de medidas de engenharia, geotecnia e intervenção urbanística, nas áreas classificadas como de alto e médio risco de escorregamentos e deslizamentos, delimitada no laudo técnico anexado a presente, no prazo de 365 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 



    2 – A recuperação de toda a extensão da área desmatada, no interior e no entorno da Comunidade Morro do Adeus, através da implementação de programa de plantio de espécies nativas do Maciço da Tijuca, no prazo de 365 dias, sob pena de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 



    3 - A implantar rede de saneamento básico na Comunidade do Morro do Adeus, por meio da instalação de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente, em sistema separador absoluto, no mesmo prazo acima mencionado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 



    4 - A fiscalizar toda área objeto da controvérsia, com medidas suficientes para evitar novas ocupações irregulares e desmatamento, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), por cada infração, constatada em decorrência da omissão no exercício do poder-dever de polícia ambiental.



    Percebe-se da leitura das medidas imputadas no aresto que estas se configuram em metas a serem alcançadas pelo ente, que não o engessa, mas que preserva a sua discricionariedade na escolha da melhor forma de implementá-las. Desse modo, se encontram em consonância com o terceiro requisito a ser observado. 



    Importante salientar que o acórdão fundou suas razões de decidir, nos documentos técnicos constantes dos autos, em especial o laudo produzido pela Fundação GEO-RIO, em conformidade com o quarto parâmetro elencado no recurso paradigma. 



    Por fim, diante do risco de renovação de tragédias climáticas capaz de produzir graves riscos à integridade física e a vida da população local, considerando a existência nos autos de pereceres técnicos no sentido da necessidade da realização de obras mínimas para atenuar o elevado risco de escorregamento de terras, facultar a participação de terceiros na hipótese demandaria tempo que não se dispunha.



    Desta feita, não se observa que o acórdão proferido divirja da orientação adotada pela Corte Superior no julgamento recurso paradigma. Assim, não há o que se retratar.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral.



    Ademais, é certo que para divergir da conclusão alcançada pela Corte A Quo e acolher as alegações recursais de que não restou devidamente comprovada omissão da administração pública na adoção de medidas de intervenção ambiental/urbanística na Comunidade do Morro do Adeus, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.458.475/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo consolidou entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao poder público, ante inadimplência e em situações excepcionais, o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à não configuração de omissão do poder público na adoção de medidas para o melhoramento da situação do Residencial – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.455.670/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 24/01/2024 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO. APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do pri